Tribunal: TJDFT
Processo: 0717995-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. COESÃO E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO.
1. Não obstante a inércia da Defesa do réu quanto à apresentação das razões recursais, o recurso de apelação criminal possui efeito devolutivo amplo, que permite ao julgador analisar todos os fundamentos da decisão recorrida, ainda que não sustentados na apelação, pois, não constitui requisito indispensável o oferecimento das razões recursais, nos termos do artigo 600, § 4o, c/c artigo 601, ambos do Código de Processo Penal.
2. A materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo art. 33, caput da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas nos autos, de modo que deve ser mantida a sentença condenatória.
3. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
4. A pena foi fixada em conformidade com os parâmetros adotados pela legislação e jurisprudência, de modo que a sentença não padece de reparos.
5. Recurso do réu conhecido e improvido.